Tribunal: TJDFT
Processo: 0706795-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de execução por título extrajudicial (no 0004672-28.2013.8.07.0001), ajuizada contra ANDERSON BATISTA DE MELO, indeferiu pedido de expedição de certidão de crédito. Por meio do despacho de id 17102835, o agravante foi instado a se manifestar se persistia o interesse no recurso, tendo em vista a perda superveniente do objeto, ante a prolação de nova decisão nos autos da execução, em exercício do juízo de retratação. Em resposta, a recorrente peticionou confirmando que o agravo restou prejudicado, visto ter sido expedida a certidão de crédito vindicada e pedindo o deferimento da desistência, consoante infere-se da petição de id 17338594. Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Isso posto, homologo o pedido de desistência formulado. Comunique-se esta decisão ao juízo a quo. Oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 01 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator